Tribunal: TJDFT
Processo: 0720201-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A autora foi intimada a indicar novo endereço para localização do bem e citação da devedora, não se manifestando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito sem resolução do mérito diante da não localização do bem e da ausência de citação da requerida, mesmo após a intimação da autora para providenciar endereço alternativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239 do CPC.
4. Na ação de busca e apreensão, sem a apreensão do bem e a citação do devedor, não há formação válida da relação processual.
5. A não conversão da ação em execução e a ausência de diligência eficaz para localização do bem caracterizam ausência de pressuposto processual.
6. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC é medida adequada ao caso concreto, sendo desnecessária a intimação pessoal da autora, por não se tratar de abandono da causa.
7. Precedentes do TJDFT confirmam o entendimento de que a omissão do autor em viabilizar a citação ou apreensão do bem justifica a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e de localização do bem alienado fiduciariamente caracteriza ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. Nessa hipótese, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956776, ApCiv 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1735046, ApCiv 0704099-10.2022.8.07.0008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25/07/2023.